Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que a parte agravada, ora exequente, não foi intimada para contrarrazoar do Agravo Interno apresentado no ID 69067925. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2025 15:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador